Tribunal: TJDFT
Processo: 0706673-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD APÓS TER PASSADO MAIS DE UM ANO DA ÚLTIMA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFICIÊNCIA.

Em obediência ao princípio da eficiência e da cooperação, deve ser acolhido o pedido de nova consulta ao Sistema BACENJUD, mormente quando realizado após o transcurso do prazo de mais de um ano da última tentativa e que trouxe resultado eficaz nos autos.

É obrigação do credor a indicação de bens pertencentes ao patrimônio do devedor passíveis de penhora, contudo, face à dificuldade havida nesse desiderato, importante a colaboração do magistrado para que seja dada efetividade ao processo.